Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CONTEXTOS DIVERSOS. AUTORIDADES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), com base no art. 386, VII, do CPP, e o condenou por duas vezes pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto. A defesa pleiteia o reconhecimento do crime continuado entre os delitos de falsa identidade, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena (sursis).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os crimes de falsa identidade praticados em contextos distintos devem ser considerados como crime continuado; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de falsa identidade restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, prova pericial e confissão do réu.
4. A tese de crime continuado foi afastada, pois as condutas ocorreram em momentos distintos, perante autoridades diferentes (delegacia e audiência de custódia), com desígnios autônomos, o que caracteriza concurso material, nos termos do art. 69 do CP.
5. A pena-base foi fixada em 3 meses e 15 dias de detenção, considerando os maus antecedentes como única circunstância judicial desfavorável. Aplicada a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida ao mínimo legal de 3 meses para cada crime.
6. Ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se a pena definitiva em 6 meses de detenção, em regime aberto.
7. A substituição da pena por restritiva de direitos foi corretamente indeferida, com base no art. 44, I, do CP, diante dos maus antecedentes do recorrente.
8. Também foi indeferida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP, por ausência de requisitos subjetivos favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A prática do crime de falsa identidade em momentos distintos e perante autoridades públicas diversas, com desígnios autônomos, configura concurso material de crimes. 2. A existência de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena."

Dispositivos relevantes citados: art. 307, art. 69, art. 44, art. 77, todos do Código Penal; art. 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1764899, 0727399-22.2022.8.07.0001, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, julgado em 28/09/2023, DJe 09/10/2023.